Tribunal: TJDFT
Processo: 0710815-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CONSULTA E CIRURGIA. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA E PROGRESSÃO DA DOENÇA SEM O TRATAMENTO INDICADO. PRIORIDADE. ESTABELECIMENTO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE FAZER. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CE - INJEÇÃO INTRA-VITREO.”
2. Em breve súmula, a parte autora alega que possui 57 anos de idade e foi diagnosticada com transtornos da retina em doenças classificadas em outra parte e que a sua médica assistente indicou a realização de CE - INJECAO INTRA-VITREO, código da solicitação: 442423635, ressaltando que seu caso era urgente. Assevera que aguarda o procedimento desde 19/10/2022, frisando que a não realização do tratamento indicado pode causar progressão da doença e diminuição da acuidade visual. Em contestação, o requerido sustenta que o procedimento requerido se enquadra como eletivo, sem urgência pelos critérios de regulação e clínicos de urgência e que, dessa forma, não há como obrigar o DF a realizar o procedimento sem que a paciente tenha buscado a rede pública para o devido acompanhamento.
3. Recurso próprio, tempestivo. Dispensados os recolhimentos do preparo recursal e das custas processuais, pois a parte recorrente está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões ID no 47449203 pelo improvimento do recurso.
4. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que, por não haver estipulação de prazo para o recorrido cumprir com a obrigação de fazer imposta em sentença transmuta a decisão judicial, tornando-a inócua. Afirma que o processo judicial foi iniciado justamente e razão da demora na fila de espera para o procedimento.
5. Analisando os autos, verifica-se que a parte recorrente, em 19/10/2022 foi incluída na fila para realizar o procedimento em 19/10/2022 (ID no 47449189, pg. 01, risco AMARELO pela avaliação do SISREG III, diagnóstico inicial de transtornos da retina em doenças classificadas em outra parte e que o laudo determinou o que se segue “paciente diabética, com edema macular necessita realizar aplicações de anti-vegf em cada olho” (ID no 47449179, pg. 06). No relatório médico, há informação clara e suficiente que não permite dúvidas em relação à falta do tratamento e a piora no quadro de saúde, com destaque “deve ser feita (a providência – tratamento) o mais breve possível devido ao risco de progressão da doença”. O mesmo relatório relata que houve perda da capacidade laboral devida à redução da acuidade visual (ID no 47449179, pg. 04/05), documento escrito em 15/02/2023.
6. Os relatórios médicos de ID no 47449179, pg. 01/03 apenas reforçam a necessidade do tratamento. O Distrito Federal não apresentou qualquer elemento que comprove que a falta do procedimento não afetará a qualidade de vida da recorrente. Pelo contrário, o documento de ID no 47449189 confirma que o tratamento é feito pelo SUS, mas há muitas pessoas na fila, sem apresentar laudos que comprovem que os demais casos são prioritários ao da recorrente. Se limitou a informar que “considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO) inseridas no mês 09/2021.”
7. Ante este quadro fático, em que há provas suficientes as quais demonstram que a falta do tratamento causará, inevitavelmente, piora na saúde da recorrente, não é possível que se alegue a necessidade de respeito à fila. Aliás, o risco de agravamento da doença e risco de danos à visão acabam por ser mais custosos ao erário do que a realização do tratamento, ante a possibilidade de ser necessário realizar cirurgias e outros procedimentos mais evasivos.
8. Ademais, o Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Tal prazo deve ser respeitado pelo ente público, diante do maior risco que sofrem as pessoas que aguardam em inacabáveis esperas de atendimento de saúde.
9. A CF garante a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para confirmar os efeitos da tutela antecipada em agravo de instrumento e reformar a sentença para determinar que o Distrito Federal autorize a recorrente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, o tratamento denominado CE – INJEÇÃO INTRA-VITREO, nos termos da prescrição médica. O descumprimento desta determinação acarretará na imposição de astreinte, a ser analisada pelo juízo a quo.
11. Sem honorários diante da ausência de recorrente vencido.
12. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.